Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749910-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CANAA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. contra decisão de ID 215704773 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA E OUTROS, que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal. Afirma, em suma, que, embora tenha sido proferida sentença, nos autos de origem e certificado o trânsito em julgado em 10/6/2024, requereu a devolução do prazo recursal, uma vez que o único advogado constituído nos autos, Dr. Fábio de Souza Leme – OAB/DF 20.833, estava internado no período, o que o impossibilitou de praticar qualquer ato processual ou até mesmo substabelecer, em razão da gravidade do seu estado; que há justa causa comprovada para que o prazo de recurso seja restituído à agravante, sendo este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a restituição integral do prazo recursal relativo à sentença. Custas recolhidas (ID 66513450). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De início, não conheço dos documentos de ID 66528352, consistentes em relatórios médicos, juntados extemporaneamente pela agravante, uma vez que não se tratam de documentos novos, consoante art. 435, parágrafo único, do CPC. Convém ressaltar que a devolução da matéria no agravo de instrumento restringe-se àquela analisada por ocasião da decisão agravada, o que impede a análise de documento apresentado em momento posterior. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante pleiteia a devolução do prazo recursal, após a prolação da sentença, ao fundamento de que o único advogado constituído nos autos estava internado e, portanto, impossibilitado de praticar qualquer ato processual e até mesmo de substabelecer. Analisados os autos de origem, vê-se que a sentença foi disponibilizada no DJE do dia 15/5/2024, consoante certidão de ID 196778149, tendo o prazo recursal iniciado em 17/5/2024 e findado em 10/6/2024, quando, então, fora certificado o trânsito em julgado (ID 200395519, dos autos de origem). No dia 18/6/2024, foi juntada a petição de ID 200706803 (autos de origem), assinada por advogado não habilitado, informando que o Dr. Fábio de Souza Leme se encontrava internado, desde o dia 16/05/2024 e sem previsão de alta, consoante comprova o atestado médico de ID 200706808 (autos de origem), razão pela qual foi requerida a suspensão do processo por 30 dias, nos termos do art. 313 do CPC, além da devolução de eventuais prazos vencidos durante o período de internação. De acordo com os artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a ocorrência de justa causa autoriza que o juiz restitua o prazo recursal, permitindo à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no seguinte sentido: “Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual.” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 2.104.220/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023). No caso, é de suma importância destacar que o advogado da agravante esteve internado durante todo o transcurso do prazo recursal. Deve ser observado, inclusive, que a primeira petição em que foi requerida a suspensão do processo e a devolução de eventuais prazos vencidos, embora protocolada após a certificação do trânsito em julgado, foi assinada por advogado não habilitado, em momento em que o advogado constituído ainda estava internado, sem previsão de alta, e, portanto, impossibilitado de praticar qualquer ato processual. Nesse sentido, “[e]stá configurada a justa causa quando devidamente comprovada a internação hospitalar do único patrono constituído pelo credor, durante o prazo para manifestação, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono.” (Acórdão 1428862, 07382636120188070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Assim, além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante do prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora